Tribunal: TJBA
Processo: 0505332-32.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505332-32.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME CICERO ARCANJO FAGUNDES

Advogado(s)
:
SOAN CAMPOS RIBEIRO, RITA DE CASSIA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: AMARTINS ACADEMIA E EVENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA RODRIGUES ROCHA, MARCELO PESSOA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO EM ATIVIDADE ESPORTIVA (JIU-JÍTSU). ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS DECLARATÓRIOS. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADA PELA AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão embargado. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0505332-32.2017.8.05.0113
.1
, em que figuram, como embargante, GUILHERME CICERO ARCANJO FAGUNDES e, como embargadas,
ALLIANCE JIU JITSU LICENCIAMENTOS LTDA ME e AMARTINS ACADEMIA E EVENTOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA